Tribunal: TJES
Processo: 0000417-66.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-66.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA e outros

APELADO: JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo do autor José Hamilton Ramos Cunha, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e determinando o retorno das partes ao status quo ante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em averiguar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à determinação do retorno ao status quo ante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo contradição entre seus fundamentos e a conclusão.

O recurso não apontou omissão, obscuridade, erro material ou contradição interna no julgado, mas apenas manifesta inconformismo com a decisão proferida, pretensão incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante não se mostra viável na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ademais, conforme art. 1.025 do CPC, tais dispositivos são considerados incluídos no acórdão para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de contradição interna no julgado afasta a admissibilidade dos embargos de declaração."
"A pretensão de rediscussão do mérito ou de modificação do julgado é incompatível com a via dos embargos de declaração."
"O prequestionamento implícito é suprido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015."

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no HC 290.120/SC, Relª. Minª. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 26.08.2014, DJe 29.08.2014.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Relª. Minª. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000417-66.2020.8.08.0029
.

EMBARGANTE: BANCO BMG S. A.

EMBARGADO: JOSÉ HAMILTON RAMOS CUNHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O embargante opôs os presentes embargos objetivando ver sanada alegada contradição no julgamento que resultou no acórdão de id. 8320123 que, à unanimidade, negou provimento ao recursos de apelação dele e deu parcial provimento ao recurso de apelação de
JOSÉ HAMILTON RAMOS CUNHA
, ambos interpostos contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito

ajuizada por este contra a instituição financeira embargante.

Nas razões recursais sustentou
o
embargante, em síntese, que “se faz o acolhimento destes a fim de sanar as contradições supra demonstradas, devendo este juízo se manifestar especificamente com relação aos pontos ora demonstrados, se haverá manutenção do recálculo do contrato ou declaração da nulidade com o retorno das partes ao status quo ante, mais a condenação de danos morais, evitando-se assim haja entendimentos divergentes em sede de liquidação de sentença”
e que há necessidade de que “sejam prequestionados os direitos alegados na presente demanda e nesse recurso de embargos de declaração quais sejam os artigos constitucionais e legais seguintes: artigo 5º, inciso XXXVI, CF, CF/88. ART. 5º, II, artigo 884 do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil, 884 e 885 do Código Civil.”

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

Analisando o acórdão recorrido vê-se que ele tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira clara as razões dos convencimentos dos julgadores que, à unanimidade, negaram provimento aos apelos, ou seja, o acórdão não padece do vício alegado porque no voto condutor está expresso, no que interessa, que:

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim, reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (fls. 92-verso/93).

Desse modo, devem as partes retornarem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito do valor consignado em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos.

Na veneranda decisão colegiada não há proposições contraditórias. A fundamentação e a conclusão convergem quanto ao retorno ao status quo ante a contratação do empréstimo.

Vale ressaltar que “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ, Edcl no HC 290.120/SC, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma, data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 23-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2016).

Está claro que o que pretende a embargante é obter reexame de matéria julgada no recurso, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez